Tribunal: STF
Processo: Rcl 88962
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Tim S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região inobservado, no processo n. 1000560-79.2024.5.02.0008, o decidido nas ADIs 3.423, 3.392, 3.431, 3.432, 3.520 e 4.364, no RE 590.415 (Tema 152/RG) e no ARE 1.121.633 (Tema 1.046/RG).

Defende, em síntese, que o órgão reclamado ao manter hígida sentença proferida em reclamação trabalhista que julgou procedentes os pedidos do reclamante referentes ao pagamento de horas extras, violou os paradigmas suscitados, por negar vigência a norma coletiva que enquadrava o ora beneficiário em cargo de confiança (Gerente de Vendas).

Pede a cassação do acórdão impugnado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no no RE 590.415 (Tema 152/RG) e no ARE 1.121.633 (Tema 1.046/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à análise da alegada ofensa ao decidido nas ADIs 3.423, 3.392, 3.431, 3.432, 3.520 e 4.364.

Em julgamento conjunto das ADIs 3.423, 3.392, 3.431, 3.432 e 3.520, esta Corte considerou válidas as modificações introduzidas pela Emenda Constitucional 45/2004 nos §§ 2º e 3º do art. 114 da Constituição Federal. Foi firmada a validade da exigência de “mútuo acordo” entre as partes para o ajuizamento de dissídio coletivo, assim como a legitimidade conferida ao Ministério Público do Trabalho para propor dissídio coletivo em caso de greve em atividades essenciais. Tais alterações não implicaram abolição de direitos fundamentais.

Por outro lado, no julgamento da ADI 4.364, este Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade da Lei Complementar n. 459/2009 do Estado de Santa Catarina, que instituiu pisos salarias para algumas categorias de trabalhadores. 

Por sua vez, colho, do acórdão reclamado, o trecho pertinente ao julgamento do presente feito:

Pugna o reclamante que seja acolhida a jornada declinada na peça de ingresso para a condenação em horas extras no período imprescrito até janeiro/2022, e a reclamada requer que seja afastada a condenação em horas extras do período a partir de fevereiro/2022 até a rescisão contratual.
Ao exame.
A juntada dos controles de horário constitui encargo do empregador, cujo fundamento decorre da obrigação fixada pelo artigo 74, § 2º, da CLT.
Assim, a prova da jornada de trabalho é feita, primordialmente, pelos cartões de ponto, de modo que estes são os documentos legais destinados à comprovação dos horários /dias laborados pelo empregado, sejam eles mecânicos ou eletrônicos.
Acrescente-se que não há determinação legal para que os cartões de ponto sejam assinados pelo empregado. Logo, sua ausência, não gera nulidade, sendo aplicável o entendimento sedimentado pela Súmula 50, deste Regional.
A reclamada carreou aos autos os cartões de ponto do autor com registros variáveis dos horários de entrada e saída (fls. 286/349) referentes ao período da admissão até janeiro /2022, e sustenta que a partir de fevereiro/2022 do reclamante passou a ocupar cargo de confiança.
Com relação ao período imprescrito até janeiro/2022, incumbia ao reclamante afastar a presunção da jornada de trabalho consignada nos registros de frequência.
Nessa linha, não se desincumbiu do seu ônus. A única testemunha apresentada pelo autor admitiu ter amizade com o obreiro, razão pela qual não foi colhido o seu depoimento.
Por sua vez, a testemunha da ré não favorece a tese autoral, visto que no período em que trabalhou na mesma loja do autor, cumpria horário diferente, de modo que não é hábil a comprovar o horário de entrada do reclamante. Já no período em que trabalharam no mesmo horário, não especificado, disse que a jornada era das 8h40 às 17h. In verbis:
[...]
Os espelhos de ponto demonstram alguns meses de jornada cumprida pelo autor durante a manhã, a exemplo de março a setembro/2019 (fls. 315/321), com registros de horário compatível com o narrado pela testemunha, inclusive, com marcação de horas extras, o que demonstra a fidedignidade dos espelhos de ponto.
Prevalece, portanto, a prova documental consubstanciada nos cartões de ponto.
Desta feita, encontrando-se válidos os controles de ponto, cabia ao reclamante apresentar demonstrativo de diferenças de horas extras não pagas, a teor dos artigos 818 da CLT e 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois não apresentou manifestação apta a tal fim, visto que em réplica não apontou qualquer diferença devida, sequer por amostragem.
Todavia, o MM. Juízo de origem condenou a ré ao pagamento de horas extras pelos dias em que não constam anotação nas folhas de ponto, nos seguintes termos:
[...]
Ocorre que uma análise detida dos cartões de ponto demonstram que são pontuais os dias com ausência de horário registrado e que estão com a rubrica "abono falta marcação" e "determinação da empresa".
Nesse sentido, o depoimento da preposta da ré não favorece o reclamante ao afirmar que "se o reclamante esquecesse de fazer alguma marcação, informava para o supervisor e este informava para o RH fazer a imputação do horário no sistema; que o reclamante poderia acessar o espelho de ponto no sistema, mas não era passada para a assinatura; se a marcação é feita pelo RH, salvo engano consta do espelho de ponto como abono; que à vista do documento de fls. 311, informa que o 'Abono falta marcação' se refere a esse caso;" (fls. 879/880).
Dos cartões de ponto observo que foram ausências esporádicas de marcação, razão pela qual reputo inaplicável o entendimento da Súmula 338 do TST. Inclusive, vale salientar que a petição inicial indica horários de entrada e de saída que não foram confirmados pelo autor em depoimento pessoal, pelo que, também por esse motivo, impossível acolher a jornada declinada na petição inicial. Nesse particular registro que o autor narrou que "em 2019 o depoente estava na loja do Osasco Plaza, cumprindo a jornada das 7h às 19h" (fl. 879), horário que não consta na peça prefacial.
Portanto, rejeito o apelo do autor e dou provimento ao recurso da reclamada para afastar a condenação ao pagamento de horas extras e reflexos do período imprescrito até 31/01/2022.

No caso, observo que não há estrita aderência entre o ato reclamado e o decidido nas ADIs 3.423, 3.392, 3.431, 3.432, 3.520 e 4.364.

A controvérsia posta cinge-se à apuração de eventuais horas extras devidas à parte beneficiária. Sequer houve discussão sobre a validade de cláusula coletiva de trabalho. 

Por outro lado, o decidido nas ADIs 3.423, 3.392, 3.431, 3.432 e 3.520 centrou-se na exigência de mútuo acordo para o ajuizamento de dissídio coletivo, bem como na legitimidade do Ministério Público do Trabalho para o ajuizamento de dissídio coletivo em caso de greve em serviços essenciais.

As matérias são essencialmente distintas.

Também não verifico identidade entre a questão debatida no ato reclamado e o entendimento firmado na ADI 4.364. As teses traçadas no referido precedente tratam da constitucionalidade de lei estadual que estabeleceu pisos regionais a diversas categorias de trabalhadores, nada dispondo sobre a validade de cláusula coletiva que flexibilize direitos trabalhistas.

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas, é incabível o manejo da ação.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente